Tribunal: TJES
Processo: 5007364-28.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007364-28.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BRUNO VENTURIM COGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito tributário pela parte executada, sem, contudo, condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta ser devido o arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor do executado, já que a extinção do feito ocorreu apenas após o ajuizamento da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta em razão da quitação do débito após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, §2º, do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas processuais que antecipou, incidindo, ainda, a regra do art. 85 do CPC, que impõe a condenação em honorários de sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus processuais, ainda que o processo seja extinto antes da formação da relação processual triangular.

O STJ pacificou entendimento de que, mesmo quando o pagamento do débito tributário ocorre antes da citação, desde que após o ajuizamento da execução, é devida a condenação da parte executada em honorários advocatícios e custas, pois o adimplemento equivale ao reconhecimento da pretensão executória (AREsp 1.442.828/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.04.2019; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Min. Og Fernandes, DJe 13.12.2017; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Min. Herman Benjamin, DJe 07.05.2024).

No caso concreto, a quitação do débito ocorreu após a propositura da execução fiscal, circunstância que impõe a condenação do executado ao pagamento dos honorários, sob pena de violação ao princípio da causalidade e de prejuízo ao direito legítimo da Fazenda em promover a cobrança judicial.

Considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o local de prestação do serviço, revela-se adequada a fixação dos honorários em 18% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor, equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Pelo princípio da causalidade, a parte executada deve suportar os honorários advocatícios quando o pagamento ocorre após o ajuizamento da execução.

Os honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela quitação do débito após a propositura do feito devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º, 85, §§2º e 3º, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.442.828/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.12.2017; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.05.2024; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5012726-7.2021.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. maio/2024; TJES, Apelação Cível nº 5002006-28.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. abril/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007364
-
28
.202
3
.8.08.00
35

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: BRUNO VENTURIM COGO

JUIZ: DR. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão de sentença que extinguira a execução fiscal originária com fulcro no disposto no artigo 924, II do CPC, e deixou de condenar a parte executada, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município recorrente recorreu e aduziu que ao executado deve recair o ônus quanto aos honorários de sucumbência.

Ausentes contrarrazões,
dada a
não
triangularização da demanda.

Pois bem.
S
egundo se depreende dos autos, o ajuizamento da presente execução fiscal ocorrera
em
março
de
202
3
, ao que se seguira a prolação de
de
cisum
ordenando a citação d
a

parte
devedor
a
.

A
to contínuo,
a municipalidade
apresentou petitório para informar
que a parte executada realizou
parcelamento do débito
, motivo pelo qual requer
eu
a
suspensão do processo.

Diante de tal cenário, fora prolatada decisão deferindo a suspensão do feito até 25.06.2024,

tendo sido prosseguida
por petitório da municipalidade informando a quitação do débito
,
tendo então sido sentenciado o feito nos moldes já delineados.

Com efeito, dispõe o artigo 82, §2º, do CPC, que

“
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
”

Por força do
princípio da causalidade, prospera a irresignação, pois a quitação do débito objeto de cobrança ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, cabendo, portanto, a condenação da parte executada/apelada.

Com isso,
sopesando a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
merece amparo
a irresignação
recursal
pois, a despeito de a
quitação do débito objeto de cobrança
ter
ocorrido antes da citação do devedor fora
após o ajuizamento da demanda
, cabendo condená-lo por ônus relativos a demanda
vez que sua postura
para a Colenda Corte
caracteriza-
se como
reconhecimento da pretensão executória
.

N
esse sentido tem decidido
a Colenda
Corte de Justiça,
bem como este egrégio Tribunal
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇ
ÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
P
AGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO.
1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ.
(Apelação C
í
vel n. 5012726-7.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em maio de 2024).

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte, não podendo a Fazenda ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. 2)
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte a sentença objurgada (id 7517127), apenas e tão somente para condenar a executada recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (que consiste no valor do débito fiscal, originariamente fixado em R$15.769,74), na forma do art. 85, §2º, do CPC.
(Apelação Cível n. 5002006-28.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em abril de 2024),

N
esse trilhar,
p
or obediência
ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos
e
os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto
,
local de prestação do serviço
e

tempo do tramitar
processual
)
reputo pertinente a fixação dos honorários
em
18
% sobre o valor do proveito econômico (valor da CDA), na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Diante do exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento

para reformar a sentença
e
condenar a executad
a, ora apelada,
ao pagamento
de custas processuais e
de honorários advocatícios do patrono do exequente, os quais arbitro em
1
8
% sobre o proveito econômico
, na forma do artigo
85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.